Tribunal: TJMT
Processo: 1000752-19.2025.8.11.0091
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000752-19.2025.8.11.0091
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SAMARA PEREIRA COSTA SANTOS - CPF: 028.780.191-80 (RECORRENTE), ANA CAROLINA DE MORAIS BLASKIEVICZ - CPF: 057.267.741-32 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA PEREIRA COSTA - CPF: 046.084.921-28 (RECORRENTE), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONTA DE PAGAMENTO. ENCERRAMENTO UNILATERAL E IMOTIVADO. BLOQUEIO DE VALORES. VERBA DE NATUREZA HUMANITÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, decorrente do encerramento unilateral de conta de pagamento e bloqueio de valores. A quantia retida, de natureza humanitária, foi concedida à coautora por programa de retorno voluntário do governo britânico e destinada à sua reinserção social no Brasil, sendo a licitude da origem dos recursos devidamente comprovada nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a legalidade do encerramento unilateral de conta de pagamento sem notificação prévia e com base em alegação genérica de suspeita de fraude; (
ii
) a configuração de dano moral para a titular da conta e para a beneficiária dos valores, que se encontrava em situação de vulnerabilidade; e (
iii
) a legitimidade ativa da consumidora por equiparação (
bystander
).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O encerramento unilateral de conta bancária, sem a devida notificação prévia ao consumidor, viola o art. 5o da Resolução no 4.753/2019 do Banco Central e configura falha na prestação do serviço, especialmente quando a justificativa de suspeita de fraude é genérica e desacompanhada de provas, enquanto a licitude dos recursos é comprovada pela parte autora.

4. A beneficiária dos valores, embora não seja titular da conta, é vítima direta do evento danoso, enquadrando-se no conceito de consumidora por equiparação
(
bystand
er
), nos termos do art. 17 do CDC, possuindo, portanto, legitimidade para pleitear a reparação pelos danos sofridos.

5. O bloqueio indevido de verba de natureza assistencial, essencial à subsistência e à reintegração social de pessoa em situação de vulnerabilidade, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral
i
n
r
e

ip
sa
, pois atenta contra a dignidade da pessoa humana.

6. A fixação da indenização por danos morais em R$ 3.000,00 para cada uma das recorrentes atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a condição das vítimas e o caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
1. O encerramento unilateral de conta de pagamento, sem notificação prévia e com base em alegação genérica de fraude não comprovada, constitui falha na prestação do serviço e ato ilícito, afastando a excludente de exercício regular de direito, mormente quando o consumidor demonstra a origem lícita dos recursos. 2. O bloqueio indevido de verba de natureza humanitária destinada a terceiro não correntista (consumidor por equiparação), em situação de vulnerabilidade, configura dano moral presumido (
in
re

ipsa
), passível de indenização, por violação direta à dignidade da pessoa humana.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil (art. 944); Código de Defesa do Consumidor (art. 14); Resolução BACEN no 4.753/2019 (art. 5o).

Jurisprudência relevante citada
:

1.
STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
D
Je

22/08/2019.

2. STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013.

3. Turma Recursal Cível de Mato Grosso, RI 1052008-77.2025.8.11.0001, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/12/2025, publicado no DJE 15/12/2025.

4. Turma Recursal Cível de Mato Grosso, RI 1010104-77.2025.8.11.0001, Rel. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2025, publicado no DJE 04/12/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1000752-19.2025.8.11.0091

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: SAMARA PEREIRA COSTA SANTOS e ANA CLAUDIA PEREIRA COSTA

Recorrido
: PAGSEGURO INTERNET LTDA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

SAMARA PEREIRA COSTA SANTOS e ANA CLAUDIA PEREIRA COSTA ajuizaram reclamação em face de PAGSEGURO INTERNET LTDA. Noticiaram que: a) a conta
PagBank
de titularidade de Samara foi encerrada unilateralmente e sem aviso prévio em 06/03/2025; b) foi bloqueado o saldo de R$ 17.884,72, pertencente à coautora Ana Claudia; c) o valor era oriundo de um auxílio humanitário de £3.000 do governo britânico para o retorno voluntário de Ana Claudia ao Brasil, que se encontrava em situação de vulnerabilidade; d) do total depositado, apenas R$ 5.000,00 foram sacados antes do bloqueio; e) as tentativas de solucionar a questão administrativamente foram infrutíferas. Requereram: a) a transferência imediata do valor retido; b) a restituição da quantia de R$ 17.884,72, devidamente corrigida; c) a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, sendo R$ 5.000,00 para Samara e R$ 10.000,00 para Ana Claudia.

O juízo singular concluiu que: a) é incontroverso o bloqueio e o encerramento da conta por iniciativa unilateral da instituição financeira; b) a ré comprovou que a conduta decorreu de um bloqueio de segurança por indícios de utilização fraudulenta dos serviços; c) o bloqueio de conta bancária por suspeita de fraude não configura prejuízo indenizável, pois a instituição agiu justificadamente; d) as autoras não se desincumbiram do ônus de provar a falha na prestação do serviço, enquanto a ré demonstrou ter adotado as cautelas exigíveis. Ao final, proferiu
sentença
de
improcedência
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o encerramento da conta foi irregular, pois violou a Resolução BACEN no 4.753/2019 ao não haver comunicação prévia; b) a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, e a falha no serviço está configurada, pois os valores eram de origem lícita e humanitária, sendo liberados apenas por ordem judicial; c) o ônus da prova deveria ser invertido, cabendo à ré demonstrar a suposta fraude, o que não fez; d) o bloqueio de verba de natureza assistencial, destinada à subsistência e reinserção social, agrava a conduta e viola a dignidade da pessoa humana; e) a situação vivenciada ultrapassou o mero aborrecimento, gerando dano moral indenizável. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar integralmente a sentença; b) condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a sentença deve ser mantida, pois não houve ato ilícito; b) o bloqueio foi uma medida de segurança legítima e prevista em contrato, em conformidade com as normas do Banco Central, devido a transações suspeitas (conta recente, sem CNPJ ativo, perfil de descarga de cartão internacional incompatível com a renda); c) a instituição agiu em exercício regular de direito para prevenir fraudes; d) a situação se resume a uma questão contratual, não configurando dano moral.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Encerramento unilateral de conta corrente.

As instituições financeiras podem encerrar unilateralmente a conta bancária de seus correntistas, desde que observem as providências estabelecidas no art. 5o da Resolução no 4.753/2019 do Banco Central do Brasil, com especial atenção à notificação prévia do consumidor (inciso I do referido dispositivo), na qual se informe a intenção de rescindir o contrato celebrado entre as partes e os respectivos motivos.

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais:

“(...) Tese de julgamento: "1. O bloqueio e encerramento unilateral de conta corrente sem prévia notificação ao correntista constitui falha na prestação do serviço bancário e enseja o dever de indenizar por danos morais. 2. A indenização por danos morais decorrente de bloqueio indevido de conta bancária deve ser fixada considerando as peculiaridades do caso concreto, a capacidade econômica das partes e os precedentes jurisprudenciais em casos similares." (...) (N.U 1008816-91.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/10/2025, publicado no DJE 09/10/2025)”

“(...) Tese de julgamento: 1. O encerramento unilateral de conta bancária exige prévia notificação e motivação idônea, conforme Resolução BACEN no 4.753/2019. 2. A ausência de comprovação da notificação e da justificativa configura falha na prestação do serviço e gera responsabilidade objetiva do banco pelos danos causados. (...) (N.U 1025860-29.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/10/2025, publicado no DJE 09/10/2025)”

“RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENCERRAMENTO DA CONTA REALIZADO PELO BANCO. AUSÊNCIA DE PROVA DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INOCORRÊNCIA DE PEDIDO ENCERRAMENTO DA CONTA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA VALORES EM CONTA. DANOS MATERIAIS AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A Resolução n. 2747/2000 do Banco Central do Brasil estabelece em seu artigo 12 a obrigação de notificação prévia ao correntista como requisito para o encerramento da conta corrente pela instituição financeira e manutenção de fundos suficientes pelo correntista para o cumprimento de compromissos assumidos na instituição. Assim, não estando comprovado nos autos o envio da comunicação prévia ao endereço cadastro no sistema da instituição, bem como, a ausência de juntada em contestação do extrato da reclamante para aferição de existência de saldo em conta e compromissos perante o Banco, configurada
esta
a falha na prestação do serviço, ensejando direito a reparação moral. (...) Recurso parcialmente provido. (N.U 1001252-08.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023)”

“RECURSO INOMINADO – ENCERRAMENTO DA CONTA CORRENTE DE FORMA UNILATERAL – FATO CONFIRMADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPROVANTE DE ENVIO DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - AUSÊNCIA DE PROVA NA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Encerramento de conta bancária de forma unilateral é permitido pela Resolução n° 4.753/2019 do Banco Central do Brasil. 2. Notificação prévia realizada a parte reclamante a respeito do encerramento, nos moldes do artigo 5o da Resolução n° 4.753/2019 do Banco Central do Brasil. 3. Ausência de ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) a ensejar o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor). (...) 5. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1029182-62.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, publicado no DJE 22/09/2023)”

No caso em análise, a instituição financeira recorrida encerrou a conta da recorrente Samara de forma unilateral, comunicando o fato por meio de um e-mail enviado na mesma data do encerramento (ID/PJe2 339665372). Essa comunicação não atende à exigência de notificação prévia estabelecida pela norma do Banco Central, pois apenas informou um ato já consumado.

Ademais, a justificativa apresentada na contestação, de "suspeita de fraude", é genérica e desprovida de qualquer elemento probatório. A recorrida não demonstrou quais seriam as supostas irregularidades, limitando-se a alegações vagas sobre o perfil da conta.

Por outro lado, as recorrentes comprovaram de forma robusta a origem lícita e humanitária dos valores, provenientes de um programa de retorno voluntário do governo britânico, conforme vasta documentação (
IDs
/PJe2 339665374, 339665376, 339665377, 339665378 e 339665379).

Portanto, o encerramento da conta sem notificação prévia e sem motivação idônea, somado ao bloqueio de valores de origem comprovadamente lícita, configura falha na prestação do serviço e conduta ilícita.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A conduta ilícita da instituição financeira gerou dano moral para ambas as recorrentes.

Para a recorrente Samara, o encerramento abrupto e imotivado de sua conta bancária, que utilizava para suas atividades, causou transtornos que superam os contratempos do cotidiano, configurando dano moral indenizável.

A situação da recorrente Ana Claudia
, a
privação de acesso a uma verba de natureza assistencial, destinada a garantir sua subsistência e reintegração social após retornar ao Brasil em condição de extrema vulnerabilidade, representa uma violação direta à sua dignidade. A indisponibilidade financeira em um momento tão delicado, em que os recursos eram essenciais para recomeçar a vida, causou angústia e insegurança que justificam a reparação moral.

O bloqueio de conta corrente com saldo credor, especialmente quando se trata de verba de caráter alimentar ou assistencial, caracteriza dano moral em decorrência da indisponibilidade financeira.

Nesse sentido:

"(...) Tese de julgamento: 1. O encerramento unilateral de conta corrente por instituição financeira, sem notificação prévia e sem a comprovação de justificativa legítima, como suspeita de fraude, configura falha na prestação do serviço. 2. Tal conduta ilícita ultrapassa o mero dissabor e gera dano moral presumido (in
re

ipsa
), ensejando o dever de indenizar, cujo valor deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade do ato e a capacidade econômica das partes. (...) (N.U 1052008-77.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/12/2025, publicado no DJE 15/12/2025)"

"DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. DESCUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO BACEN No 4.753/2019. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 6. O dano moral decorre do bloqueio indevido e do encerramento repentino da conta, que geram insegurança e angústia, afetando direitos da personalidade do consumidor. (...) (N.U 1010104-77.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2025, publicado no DJE 04/12/2025)"

Portanto, a conduta da recorrida causou dano moral a ambas as recorrentes, justificando a devida compensação.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para a recorrente Samara Pereira Costa Santos e R$ 3.000,00 (três mil reais) para a recorrente Ana Claudia Pereira Costa.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para reformar a sentença objurgada e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para

condenar
a parte reclamada, ao pagamento, em favor da parte reclamante, da quantia de

R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais em favor
de cada reclamante
, atualizada apenas pela Taxa Selic, a partir da citação, por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ
Ag
Int
n
o
AR
Esp
7
03055/RS), devendo ser deduzido o IPCA do período entre a citação e a prolação desta decisão (arbitramento do dano moral, cf. Súmula 362 do STJ), para não haver
bis in
id
en
(
STJ
Ag
Int
n
o
AR
Esp
2
059743/RJ).

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026